Tribunal: STF
Processo: RE 370562
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS SOB REGIME DE ISENÇÃO, DE NÃO TRIBUTAÇÃO OU DE ALÍQUOTA ZERO - RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL RECORRIDO, DO DIREITO DA EMPRESA CONTRIBUINTE AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE IPI REFERENTE A TODAS ESSAS HIPÓTESES EXONERATIVAS, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS - APELO EXTREMO DEDUZIDO PELA UNIÃO FEDERAL QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA O ACÓRDÃO NO PONTO EM QUE ESTE RECONHECEU O DIREITO DE CREDITAMENTO QUANTO AOS PRODUTOS ISENTOS - CONSEQÜENTE DEVOLUTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO NO PONTO QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO RESULTANTE DO INGRESSO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS SOB REGIME DE ISENÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO DA UNIÃO FEDERAL IMPROVIDO - AGRAVO DA EMPRESA CONTRIBUINTE PROVIDO, EM PARTE.